Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DESPACHO A agravante deve esclarecer o interesse no processamento do presente agravo de instrumento, porquanto ela compareceu e foi atendida em unidade da Defensoria Pública do DF, de modo que o órgão deixou de atuar no desempenho do encargo de curadoria especial da ré revel e passou a agir no patrocínio da defesa dela em juízo. Ademais, na ocasião em que a agravante obteve atendimento pessoal, ela forneceu declaração de hipossuficiência financeira e cópia de documentos pessoais, incluindo extrato bancário e outros documentos relacionados à conta bancária em que ocorreu o bloqueio de valor determinado pelo i. juízo de origem por meio do sistema SisbaJud. Verifico ademais a apresentação superveniente de impugnação à penhora. Por esse motivo, faz-se necessário esclarecer a persistência do interesse no processamento e no julgamento deste recurso após a ocorrência dos fatos supervenientes à interposição do recurso. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora